Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍNCULO ENTRE CORRETORA DE CÂMBIO E EMPRESA CORRESPONDENTE. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Ré/Apelante, empresa corretora de câmbio, que foi solidariamente condenada a pagar indenização ao consumidor por danos advindos de contrato firmado entre este e empresa correspondente daquela.
3. Não há a alegada omissão, pois no acórdão embargado foram analisadas todas as teses deduzidas pela Embargante sobre ilegitimidade passiva, ilicitude do negócio jurídico, violação a normas legais civis e a normas do Banco Central e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No tocante às alegações de que o acórdão embargado viola normas do Código Civil, ficou devidamente esclarecido que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor e, diante da constatação de que a Embargante e a empresa correspondente participaram da cadeia de fornecimento, incide a responsabilidade solidária, por força do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Não há razão para falar em omissão sobre as implicações econômicas e legais do julgamento, cabendo à Embargante, se for o caso, ajuizar ação regressiva contra a correspondente que agiu indevidamente em seu nome.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.